Tribunal: TJMT
Processo: 1021991-45.2019.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021991-45.2019.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Abuso de Poder, Locação / Permissão / Concessão / Autorização / Cessão de Uso]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[RIO FORTE INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 04.405.988/0001-20 (JUIZO RECORRENTE), ADEMAR COELHO DA SILVA - CPF: 545.627.161-34 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), RIO FORTE INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 04.405.988/0001-20 (RECORRIDO), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), ADEMAR COELHO DA SILVA - CPF: 545.627.161-34 (ADVOGADO), JOSE MARCIO DE OLIVEIRA - CPF: 514.331.091-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA ENDEREÇAMENTO CONTRA A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - ÓRGÃO DESTITUÍDO DE PERSONALIDADE JURÍDICA - ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
- EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – MÉRITO - INADIMPLÊNCIA DE ALUGUÉIS – COMPROVAÇÃO – DEVER DE PAGAMENTO DOS DÉBITOS – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS –– TEMA 810 STF – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1- A Secretaria de Estado não deve figurar no polo passivo da ação, uma vez que não tem personalidade jurídica e nem vontade própria e, por essa razão, não possui capacidade para estar em juízo.

2- Comprovada a inadimplência de aluguéis, deve-se julgar procedente a ação de cobrança para condenar o Réu no pagamento dos débitos em atraso.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REMESSA NECESSÁRIA No. 1021991-45.2019.8.11.0041

INTERESSADOS
: ESTADO DE MATO GROSSO

RIO FORTE INCORPORADORA LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança ajuizada por Rio Forte Incorporadora LTDA em desfavor do Estado de Mato Grosso, para condenar o Réu no pagamento dos alugueis de janeiro de 2013 a novembro de 2014, no valor de R$ 367.886,07 (trezentos e sessenta e sete mil, oitocentos e oitenta e seis reais e sete centavos), com incidência de correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data que a verba era devida e juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança a partir da citação.

Condenou, ainda, o Réu no pagamento dos honorários advocatícios que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (artigo 85, §3o, do CPC).

Certidão de decurso de prazo para interposição de recurso voluntário pelas partes (id. 75698043).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (id. 82564981).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 21 de setembro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança ajuizada por Rio Forte Incorporadora LTDA em desfavor do Estado de Mato Grosso, para condenar o Réu no pagamento dos alugueis de janeiro de 2013 a novembro de 2014, no valor de R$ 367.886,07 (trezentos e sessenta e sete mil, oitocentos e oitenta e seis reais e sete centavos), com incidência de correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data que a verba era devida e juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança a partir da citação.

Condenou, ainda, o Réu no pagamento dos honorários advocatícios que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (artigo 85, §3o, do CPC).

Extrai-se dos autos que a empresa Rio Forte Incorporadora LTDA ingressou com a Ação de Cobrança em desfavor da Secretaria de Estado de Educação, nas pessoas da Secretária de Estado de Educação, do Governador do Estado de Mato Grosso e na pessoa do Procurador-Geral do Estado, sustentando, que em 3-12-08, assinou com a Secretaria de Educação contrato de locação de imóvel no 167/2008 (Processo Administrativo n. 558530/2008 – SEDUC), tendo por objeto a locação do imóvel localizado na Av. Dom Aquino, n. 319, Bairro Dom Aquino, no município de Cuiabá, para abrigar o Centro de atendimento e Apoio ao Deficiente Auditivo – CEAADA, nos termos da cláusula primeira do contrato.

Afirmou que, o valor certo e ajustado do contrato de locação era de R$ 288.446,64 (duzentos e oitenta e oito mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e sessenta e quatro centavos), que correspondia ao valor mensal de R$ 12.018,61 (doze mil, dezoito reais e sessenta e um centavos), durante 24 (vinte e quatro) meses.

Relatou, ainda, que, o término do contrato estava previsto para 2-12-2010, com possibilidade de prorrogação, e que, após esse prazo, foi entabulado termo aditivo para renovação da locação do imóvel e ratificação das cláusulas do contrato aluguel, com prorrogação por 12 (doze) meses, iniciando-se em 3-12-2011, com término previsto para 2-12-2012 e valor mensal pactuado de R$ 13.590,89 (treze mil, quinhentos e noventa reais e oitenta e nove centavos), perfazendo um valor global de R$ 163.090,68 (cento e sessenta e três mil, noventa reais e sessenta e oito centavos).

Asseverou que, findo o prazo de vigência do contrato de locação em dezembro de 2012, a Requerida permaneceu na posse do imóvel, sem, contudo, firmar contrato aditivo ou realizar pagamentos dos aluguéis do período, razão pela qual, após inúmeras tentativas de recebimento, a Autora notificou a Requerida, em 9 de dezembro de 2014 (protocolo no. 677901/2014), para efetuar os pagamentos dos aluguéis vencidos pertinentes ao período de janeiro de 2013 a novembro de 2014, no valor total de R$ 367.886,07 (trezentos e sessenta e sete mil, oitocentos e oitenta e seis reais e sete centavos). Que as chaves do imóvel foram devolvidas em 9 de abril de 2015, no entanto, nenhum pagamento foi realizado.

Ressaltou que, no processo administrativo n. 558530/2008, que trata do contrato de locação de imóvel no. 167/2008, objeto dos presentes autos, foram emitidos dois pareceres opinando favoravelmente pelo pagamento, via indenização, pela locação do imóvel objeto do contrato supramencionado, o primeiro datado de 22 de dezembro de 2014, subscrito pela Coordenadoria de Microplanejamento da Estrutura Escolar da Secretaria de Estado de Educação e, o segundo, datado de 26 de março de 2015, subscritos pelos Assessor Jurídico da SEDUC/MT, bem como pelo Secretário de Estado de Educação, mas, que, até o ajuizamento da ação de cobrança, o processo não foi concluído e nenhum valor foi pago.

Assim, requereu a procedência da ação para condenar a Requerida no pagamento dos valores dos aluguéis do período de janeiro de 2013 a novembro de 2014, devidamente corrigidos e atualizados, conforme planilha acostada à inicial, bem como aos consectários legais da sucumbência no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa e custas processuais.

Em despacho inicial, foi determinada a emenda da inicial para a retificação do polo passivo, o que foi feito pela Autora, constando o Estado de Mato Grosso e a Secretaria de Estado de Educação.

Citado, o requerido arguiu, preliminarmente, a extinção da ação sem julgamento do mérito por falta de pressuposto processual de validade quanto a Secretaria de Estado de Educação e, no mérito, impugnou apenas os juros e correção monetária.

Em impugnação à contestação, a parte autora defendeu a rejeição da preliminar, tendo em vista que já havia retificado o polo passivo da presente ação.

Ao final, o Magistrado de Primeiro Grau rejeitou a preliminar suscitada em contestação e, no mérito, julgou parcialmente procedente a ação para condenar o Estado de Mato Grosso no pagamento dos alugueis de janeiro de 2013 a novembro de 2014, com incidência de correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data que a verba era devida e juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança a partir da citação e honorários advocatícios que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (artigo 85, §3o, do CPC).

Pois bem.

Inicialmente, entendo que o Magistrado
a quo
não decidiu com o costumeiro acerto ao rejeitar a preliminar suscitada pelo Estado de Mato Grosso.

Isso porque, da análise detida do caderno processual, verifico que a Autora/Interessada endereçou a referida ação contra a Secretaria de Estado de Educação, que é um órgão governamental, decorrente da desconcentração da Administração Pública Estadual.

Dessa forma, é evidente que tal órgão não deve figurar no polo passivo da ação, uma vez que não tem personalidade jurídica e nem vontade própria e, por essa razão, não possui capacidade para estar em juízo.

Vê-se, portanto, que o processo deveria ter sido proposto apenas contra o Estado de Mato Grosso que é o responsável pelo pagamento dos aluguéis pleiteados pela Autora e possui personalidade jurídica.

Importante destacar que, ao contrário do afirmado pelo Magistrado de Primeiro Grau na sentença, o vício não foi totalmente sanado com a determinação de emenda à petição inicial, haja vista que, ao invés de pugnar pela correção do polo passivo com a exclusão da Secretaria de Estado de Educação, insistiu no prosseguimento do feito em relação a SEDUC com a inclusão do Estado de Mato Grosso (id. 75698023).

Desse modo, não possuindo personalidade jurídica a SEDUC/MT, não tendo capacidade de ser parte, enseja a extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - REJEITADA - ENDEREÇAMENTO CONTRA A SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - ÓRGÃO DESTITUÍDO DE PERSONALIDADE JURÍDICA - ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM - EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - DESPROVIMENTO.

Não há acolher a preliminar de não conhecimento, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas ali abordados.

A Secretaria de Estado de Administração de Mato Grosso não é parte legítima para responder à ação, referente ao pedido de pensão por morte de servidor.

(N.U 0001559-97.2014.8.11.0008,
Número do Protocolo: 88679/2017
, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/8/2019, publicado no DJE 28/8/2019).

Quanto ao mérito, verifica-se que restou incontroverso a existência de negócio jurídico celebrado entre as partes relacionado à locação do imóvel mencionado, documentos acostados a inicial, bem como a dívida cobrada nesta ação, contra a qual o Estado de Mato Grosso não apresentou qualquer resistência na contestação, impugnando apenas os juros e a correção monetária.

Ademais, consoante já relatado, consta nos autos eletrônicos o parecer subscrito pela Assessoria jurídica da SEDUC/MT, datado de 26 de março de 2015, nos autos do processo administrativo no. 558530/2008, cujo objeto é o contrato de locação da presente lide, no qual opina pelo pagamento da locação do imóvel do período ocupado sem cobertura contratual, via indenização, mediante prévia instauração de processo de apuração de responsabilidade, com o objetivo de averiguar a prorrogação sem a regularização e eventual responsabilização dos servidores que deram causa, seja pela ação ou omissão, devidamente homologado pelo Secretário de Estado de Educação (id. 75698013- pág. 1/6).

Na hipótese, aplicam-se à espécie as normas de direito privado, vez que ao buscar imóveis privados no mercado, o estado equipara-se ao particular, aplicando-se ao caso dos autos, portanto, a Lei de Locações (Lei no. 8.245/91).

A inadimplência é causa suficiente para o ajuizamento da demanda, tendo em vista que o pagamento é dever livremente assumido pelo locatário. Neste sentido, confira-se a dicção do artigo 23, I, da Lei no 8.245/1991:

Art. 23. O locatário é obrigado a:

I - pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado ou, em sua falta, até o sexto dia útil do mês seguinte ao vencido, no imóvel locado, quando outro local não tiver sido indicado no contrato;

No caso, o Réu/Interessado não comprovou o pagamento do débito locatício, razão pela qual a obrigação de pagar persiste.

Nesse sentido:

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – INADIMPLÊNCIA DE ALUGUÉIS – COMPROVAÇÃO – DEVER DE PAGAMENTO DOS DÉBITOS – CORREÇÃO MONETÁRIA – IPCA-E – TEMA 810 STF – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1-Comprovada a inadimplência de aluguéis, deve-se julgar procedente o pedido de despejo, determinando, ainda, o pagamento dos débitos em atraso.

2- Sentença parcialmente retificada.

(N.U 0001561-14.2015.8.11.0079, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/4/2021, publicado no DJE 22/4/2021).

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. PRAZO QUINQUENAL. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. ALUGUÉIS. INADIMPLEMENTO DEMONSTRADO. CONDENAÇÃO. ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. APLICAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA.

1. Incontestável o interesse processual da Autora no feito, uma vez que o processo afigura-se útil e necessário para que ela alcance a tutela jurisdicional vindicada na inicial.

2. Em pretensões formuladas contra a Fazenda Pública, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 1o do Decreto no 20.910/1932. Precedente do c. STJ.

3. Em se tratando de relação de trato sucessivo, incide o enunciado da Súmula 85/STJ, segundo o qual, nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

4. Consoante dispõe o inciso I do artigo 23 da Lei no 8.245/1991 (Lei de Locações), constitui obrigação do locatário pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado ou, em sua falta, até o sexto dia útil do mês seguinte ao vencido, no imóvel locado, quando outro local não tiver sido indicado no contrato.

5. No julgamento do RE no 870.947 (Tema 810), com reconhecida repercussão geral, o e. STF entendeu que, nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional.

6. Quando a condenação em desfavor da Fazenda Pública tem natureza administrativa geral, o c. STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, determinou a utilização do IPCA-E, para a correção monetária, e do índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, para os juros moratórios (REsp 1.495.146 - Tema 905).

7. Os índices utilizados na caderneta de poupança são encontrados a partir da sistemática prevista na Lei no 8.177/1991, com redação dada pela Lei no 12.703/2012, a depender da definição da meta da taxa Selic ao ano pelo Banco Central do Brasil.

8. Remessa Necessária e Apelação conhecidas e providas. Preliminar e prejudicial rejeitadas.

(TJ-DF 07101501220198070018 DF 0710150-12.2019.8.07.0018, Relator: Robson Teixeira de Freitas, Data de Julgamento: 17/9/2020, 8a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 30/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUEL E ENCARGOS DE LOCALÇAO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. SENTENÇA DECRETANDO O DESPEJO E CONDENANDO O MUNICÍPIO RÉU AO PAGAMENTO DOS LOCATIVOS E ACESSÓRIOS INADIMPLIDOS ATÉ A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL.

Preliminar de carência de ação. Afastamento que se mantém. Prescrição dos encargos locatícios do período de 01/03/2009 01/05/2017 que não se verifica. Existência de Procedimento Administrativo visando a adimplência que englobou o referido período, tendo o Município réu reconhecido o débito cobrado já no ano de 2016, o que afasta o lapso de três anos do artigo art. 206, § 3o, I do Código Civil. Parte autora que faz jus à rescisão contratual, devendo a locação ser considerada em vigor até a data do desalijo compulsório que ocorreu em 16/04/2019 e, por conseguinte, são devidos os alugueres e demais encargos vencidos até a referida desocupação do imóvel. Alteração para que os índices de juros e correção monetária sejam remetidos para a fase de liquidação da sentença, de acordo com os parâmetros fixados quando do julgamento definitivo do RE no 870.947/SE. Custas pelo Município vencido, devendo ressarcir as custas e demais despesas antecipadas pelo autor. Honorários de sucumbência em desfavor do ente público, sem a fixação do percentual, uma vez que se tratando de sentença ilíquida afigura-se inoportuno a sua definição, tendo em vista o que preconiza o artigo 85, § 4o, II, do CPC, como retratou a sentença. Sentença em reexame necessário que sofre pequena alteração para que os índices de juros e correção monetária sejam remetidos para a fase de liquidação da sentença, de acordo com os parâmetros fixados quando do julgamento definitivo do Reps. No 870.947/SE.

(TJRJ; RNec 0040069-16.2017.8.19.0021; Duque de Caxias; Vigésima Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Ricardo Alberto Pereira; DORJ 19/8/2019; Pág. 443).

AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO, COM PEDIDO CUMULADO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. DECRETAÇÃO DA REVELIA DO MUNICÍPIO RÉU.

Alegação de nulidade da citação, que não se sustenta. No processo eletrônico é válida a citação da Fazenda Pública pelo portal de sistema. Precedentes deste Tribunal. Contrato de locação celebrado pelas partes, que se submete às normas de direito privado. O Município, a par da revelia, não comprovou o adimplemento de suas obrigações contratuais ou a purga da mora. Violação dos deveres de locatário, que ensejam a rescisão contratual, com o consequente despejo, bem como o pagamento dos aluguéis em atraso. Honorários advocatícios devidamente fixados, na forma do art. 85, § 2, do Código de Processo Civil em vigor. Condenação do Município ao pagamento das custas, eis que a isenção tributária não dispensa as pessoas de direito público interno, quando vencidas, de reembolsarem a parte vencedora das custas e demais despesas. Inteligência da Súmula no 145 desse E. TJRJ. Sentença de procedência do pedido inicial, que não merece reforma. Recurso a que se nega provimento.

(TJRJ; APL 0003077-94.2017.8.19.0073; Guapimirim; Vigésima Primeira Câmara Cível; Rela Desa Denise Levy Tredler; DORJ 5/8/2019; Pág. 406).

APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. AÇÃO DE DESPEJO DA CÂMARA MUNICIPAL DO IMÓVEL QUE OCUPA COMO LOCATÁRIA.

Denúncia vazia. Sentença de procedência. Inconformismo da demandada. Preliminares corretamente rejeitadas. Trata-se de ação de despejo ajuizado pela autora, herdeira do locador, que contratou com a câmara, mediante contraprestação, o aluguel do prédio onde se encontra instalada a sede do poder legislativo do município de nova Iguaçu. O prazo da locação expirou e a ré não desocupou o imóvel, sendo efetuada a notificação regularmente, por intermédio do cartório do registro de títulos e documentos. As preliminares foram corretamente rejeitadas pelo douto sentenciante, de forma fundamentada, eis que a concisão da decisão não importa ausência de fundamentação. Não prospera a alegação da ré de que existe vedação expressa de decretação de despejo por denúncia contra órgão oficial, porquanto a demandada não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 53, caput, da Lei no 8.245/91. Desnecessário que o locador faça prova de propriedade, para propor a ação de despejo fundamentada em denúncia vazia, com exceção dos casos previstos no inciso II, do art. 53, do aludido dispositivo legal. Negado provimento ao recurso.

(TJRJ; APL 0094669-04.2015.8.19.0038; Nova Iguaçu; Décima Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Edson Aguiar de Vasconcelos; DORJ 8/2/2019; Pág. 574).

Por fim, a sentença fixou na condenação correção monetária pelo índice do IPCA-E, a partir do vencimento, em consonância com decidido pelo Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário 870.947/SE, de relatoria do Ministro Luiz Fux, sob o rito da repercussão geral – Tema 810, que entendeu que nos caso de condenação da Fazenda Pública deve ser utilizado o IPCA-E como índice de correção monetária, e do índice de remuneração da caderneta de poupança como juros de mora (Lei no 9.494/1997, art. 1o-F).

Diante disso, a sentença deve ser retificada em parte apenas quanto a extinção da ação em relação à Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso.

Ante o exposto,
retifico, em parte
, a sentença, sob remessa necessária apenas para acolher a preliminar suscitada pelo Estado de Mato Grosso, a fim de julgar extinto o processo sem resolução do mérito, em relação a Secretaria de Estado de Educação, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, mantendo a sentença inalterada nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2021